Tribunal: TJPA
Processo: 0013160-96.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013160-96.2017.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON SILVEIRA TRINDADE

ADVOGADO DATIVO: ELVES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155 DO CPB – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE -
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – IMPUTABILIDADE PENAL – INOCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A SEMI IMPUTABILIDADE NOS TERMOS DO ART. 26 DO CP. REPERCUSSÃO NA DOSIMETRIA.REDUÇÃO EM 2/3 COM APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA ART. 97 DO CP -
DECISUM
MANTIDO -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I - V
erificou-se que as provas materiais se alinham as orais, não restando lacunas que possam deixar dúvidas acerca dos fatos que indicaram o protagonismo do recorrente como o autor do evento reprovável. Assim,
o acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de furto praticado pelo recorrente, devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie;

II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes do STJ;

III -
Na espécie, constam dos autos Laudo Psiquiátrico (fls. 27/29) que entre outros concluiu que o apelante ao tempo da ação, encontrava se com sua capacidade de entendimento da ilicitude do ato preservada, porém mantinha a capacidade de autodeterminação prejudicada, que o remete a condição de SEMI IMPUTÁVEL, segundo as regras do art. 26, parágrafo único do CP. Fato que repercutiu na dosimetria da pena, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias multa, reduzida em 2/3, em face da semi imputabilidade;

IV -
Em face do exposto, segue o recorrente condenado às penas de
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, sendo substituída por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial de 24 (vinte e quatro) meses como prazo mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 155, do Código Penal Brasileiro.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFFERSON SILVEIRA TRINDADE,
foi julgado e ao final condenado às penas
de
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, sendo substituída por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial de 24 (vinte e quatro) meses como prazo mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 155, do Código Penal Brasileiro.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do requerente asseverou (
ID. 5124373) pela absolvição por insuficiência probatória, com ênfase na ausência de autoria delitiva, aliado ao fato do recorrente
se tratar de pessoa com problemas mentais.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida
in tontum
. (ID. 5124375).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto. (ID 5318719).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se
Recurso de Apelação proposto por
JEFFERSON SILVEIRA TRINDADE, que foi
julgado e ao final condenado em sentença
prolatada pelo
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital/PA.

Extraem-se dos autos que no dia 25/05/2017, por volta de 11:15min, a vítima estava sentada num banco da Praça da República, mexendo em seu telefone celular, quando o denunciado passou em uma bicicleta e arrebatou o aparelho das mãos dela, que passou a gritar e acionou os Guardas Municipais que estavam no local. Estes iniciaram as buscas e localizaram o apelante, que foi imobilizado após jogar no chão sua bicicleta e o bem subtraído da vítima. Comprovaram-se as alegações por meio de depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como pelo interrogatório do denunciado, confessando o crime.

Devidamente processado, o apelante foi
ao final condenado às penas de
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, sendo substituída por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial de 24 (vinte e quatro) meses como prazo mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 155, do Código Penal Brasileiro.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

A revisão

E o relatório

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA.

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas, mormente pelas provas orais do acervo, com destaque a confissão do apelante, que se alinharam ao boletim de ocorrência policial, evidências que ratificam a materialidade delitiva.

Na espécie, a testemunha
Edson Proença de Oliveira
, asseverou:

Que, no dia do crime estava de serviço na Guarita da Guarda, quando ouviu gritos no meio da praça e percebeu que a vítima relatava que tinha sido assaltada por um elemento que subtraiu seu celular e estava numa bicicleta. então juntamente com outros policiais, saiu atrás do acusado que foi preso e conduzido para o Posto da Guarda, sendo reconhecido pela vítima como autor do crime e segundo relato o acusado puxou o celular de suas mãos, agindo sozinho. Ao ser preso o acusado estava na posse do aparelho da vítima que foi entregue a vítima. Ao ser preso o acusado negou o crime, porém foi pego com aparelho. Após o crime o acusado fugiu em uma bicicleta, que foi abandonada no caminho, quando passou a fugir a pé, sendo alcançado no final da Rua Tiradentes. Depois de preso o réu foi levado a presença da vítima que não teve nenhuma dúvida em reconhecê-lo como autor do crime (mídia de.fis.64).

Por sua vez a testemunha
Carlos Sandro Silva da Silva, esclareceu:

Que, no dia do crime estava próximo da UFPA, quando ouviu gritos
.
da vítima, próximo da Assis de Vasconcelos, que relatava o furto de seu celular fazendo referência de que o acusado fez menção de que estava armado. Que saiu em perseguição ao acusado seguindo indicações de populares quanto ao caminho percorrido pelo denunciado, que acabou por ser preso quando fugia na posse do aparelho da ofendida.

A testemunha
Heliton Serrão Pimentel
, pugnou:

Que, se encontrava próximo ao teatro da Paz, quando um popular se aproximou e contou o fato, ocasião em que se dirigiu rumo à Avenida Assis de Vasconcelos, quando populares indicavam a direção percorrida pelo acusado que acabou sendo alcançado em uma transversal da Tiradentes. Em seguida foi conduzido para a Praça, uma vez que populares o queriam agredir, ficando no aguardo da viatura. Segundo versão da ofendida o acusado tomou seu celular e saiu correndo, não fazendo referência ao uso de arma por pane do réu. Segundo populares, durante a fuga o acusado usava uma bicicleta que foi abandonada. Que a guarnição não usou de violência física contra o acusado, porém viu quando alguns populares agrediram o réu que ao ser preso não esboçou violência, -nem aparentava ser deficiência mental (mídia de fls.64). A ofendida não prestou declarações em Juízo, já que não foi possível a localização de seu endereço, todavia, na polícia ao dar sua versão dos fatos diz que no dia do crime se encontrava sentada em um banco na Praça da República, manuseando seu telefone celular. quando foi surpreendido pela presença do acusado, que se aproximou em uma bicicleta
e
puxou o celular de suas mãos, fugindo do local. Que imediatamente acionou os guardas municipais que estavam nas proximidades e saíram em perseguição ao acusado que acabou preso na posse do celular furtado.

Nesse ponto necessário pontuar que para a
consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo, segundo a pedagogia do STJ:

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. AgRg no AREsp 1546170/SP.

O Recorrente JEFFERSON SILVEIRA TRINDADE, durante a instrução, admitiu a prática do crime, e oferta a versão de que no dia do fato tinha quebrado o braço e foi fazer exame de raio x, em um hospital próximo à praça, quando viu a vítima falando no celular, então tomou o aparelho, fugindo em urna bicicleta, porém foi preso pela Guarda Municipal, na posse do celular furtado. Alega que os policiais ficaram com seu celular e que a bicicleta que portava era sua. Que estava com filho
recente e precisava de dinheiro, sendo esse o motivo do crime. Alegou também fazer uso diário de medicação controlada, pois é epilético que usa o medicamente desde 14 anos. Que agiu sozinho que não abandonou a bicicleta após o fato c o celular foi devolvido a vítima, sem danos (mídia de fis.64).

Acerca do momento consumativo do delito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (STJ - REsp 1524450 / RJ - Relator (a) Ministro NEFI CORDEIRO - TERCEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento: 14/10/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 29/10/2015).

E ainda:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO CONSUMADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE RESP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA. O Superior Tribunal de Justiça ateve-se à questão de direito para, sem alterar ou reexaminar os fatos, assentar a correta interpretação do art. 14, II, do Código Penal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada "esfera de vigilância da vítima" e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da res furtiva, ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata. Precedentes. O princípio constitucional da individualização da pena não tem relação com a definição do momento consumativo do delito. Writ denegado. (STF - HC 108678 / RS - Relator (a): Min. ROSA WEBER - Julgamento: 17/04/2012 - Órgão Julgador: Primeira Turma - Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 09-05-2012 PUBLIC 10-05-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 731-735).

Nesse sentido, segundo se extraem dos autos, restou claro que o bem subtraído saiu da esfera de disponibilidade da vítima. Conforme constatado nos autos, a posse perdurou ainda que por curto espaço de tempo. O apelante não foi capturado no momento da prática do crime nem imediatamente após a subtração, mas quando já se encontrava em local diverso daquele em que se deram os fatos, após efetiva perseguição. Logo, inviável o acolhimento do pleito defensivo, não havendo outra modalidade senão o crime do art. 155 do CP.

Com efeito, as provas do delito de furto são irrefutáveis, ratificadas pelas provas orais, que emprestaram sustentabilidade a confissão do recorrente. Logo o
decisum
atacado deve ser mantido irretocável nesse ponto.

DA IMPUTABILIDADE

Na espécie, constam dos autos Laudo Psiquiátrico (fls. 27/29) que entre outros concluiu que o apelante ao tempo da ação, encontrava se com sua capacidade de entendimento da ilicitude do ato preservada, porém mantinha a capacidade de autodeterminação prejudicada, que o remete a condição de SEMI IMPUTÁVEL, segundo as regras do art. 26, parágrafo único do CP. Fato que repercutiu na dosimetria da pena, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, não concorreram agravantes, mas a atenuante da confissão, que não pode ser aplicada em face do óbice da sumula 231 do STJ. Na terceira fase não se vislumbrou causa de aumento, mas causa especial de diminuição de pena nos termos do art. 26, parágrafo único do CP, na razão de 2/3, que alterou a reprimenda provisória de 01 de reclusão, para 04 meses de reclusão e pagamento de 03 dias multa, pena que se tornou definitiva em face de não concorrerem outras causas de modificação de pena. Nesse desiderato, o juízo substituiu (art. 96, II e art. 98 do CP) a reprimenda original por MEDIDA DE SEGURANÇA (art. 97 do CP).

Diante do acervo processual, insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formam um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a manutenção da condenação do apelante, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter a condenação do
recorrente
JEFFERSON SILVEIRA TRINDADE,
às penas
de 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, sendo substituída por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial de 24 (vinte e quatro) meses como prazo mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 155, do Código Penal Brasileiro,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/04/2023